Tribunal: STF
Processo: RE 422410
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. ACORDO. VÍCIO DE VONTADE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Celebração de acordo. Vício de vontade. Ato
jurídico perfeito. A garantia constitucional da intangibilidade do
ato jurídico perfeito destina-se à proteção dos contratos
validamente firmados, nela não se inserindo as avenças impregnadas
de vícios de vontade.
2.      Reexame da controvérsia. Impossibilidade.
 É inadmissível no julgamento do recurso extraordinário a análise do
 pacto e da verificação das condições de sua validade. Súmula
454/STF.
Agravo regimental não provido.